Tribunal: TJDFT
Processo: 0714562-77.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES. FRAUDE INFORMADA EM TEMPO HÁBIL. BLOQUEIO NÃO EFETUADO. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990). I
II. À luz da teoria da asserção, as condições da ação, dentre elas a legitimidade ad causam, devem ser apreciadas conforme as alegações expendidas na petição inicial. Com maior razão na situação em exame, em que a parte autora atribui à parte recorrente a recusa em devolver o valor repassado a ela a título de transferência bancária (TED), sendo, portanto, inequívoca sua participação na pretensão que se afirma resistida.
III.O Banco recorrente não bloqueou o valor transferido pela autora a terceiro de má-fé, mesmo tendo sido comunicada de forma tempestiva, portanto, está na posse do referido montante descrito na inicial, que não é de sua propriedade e sim da requerente, portanto, a parte autora faz jus a devolução integral do valor transferido.
IV. No caso, a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil.
V. Por outro lado, nos termos do art. 14, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, as instituições financeiras respondem independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação do serviço. Corroborando, a Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
VI. Portanto, correta a sentença que julgou procedente o pedido, e condenou a parte recorrente a título de danos materiais, a quantia transferida e não bloqueada a terceiro fraudador.
VII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.